Tribunal: TJBA
Processo: 8051010-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051010-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINEDA MOTA DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS MENSAIS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA. TARIFA BANCÁRIA DENOMINADA “PACOTE DE SERVIÇO PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada por aposentada em face de instituição bancária, visando à suspensão de descontos mensais realizados diretamente sobre seus proventos, sob a rubrica “Pacote de Serviço Padronizado Prioritários I”. A autora alega jamais ter contratado os serviços que ensejaram a cobrança, os quais comprometem sua renda de caráter alimentar. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência, naquele momento, de prova inequívoca da ilegalidade da cobrança. Irresignada, a agravante busca a suspensão dos descontos e o reconhecimento da presença dos requisitos para a tutela de urgência, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na hipossuficiência da parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Examina-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — no contexto de cobrança de tarifa bancária supostamente não contratada, incidente sobre conta de natureza alimentar, diante da ausência de comprovação contratual por parte da instituição financeira e da negativa de contratação pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A cobrança de tarifas bancárias somente é válida se houver previsão expressa em contrato ou autorização específica do cliente, conforme dispõe o art. 1º da
Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil
.

4. A ausência de demonstração, até o momento, da contratação válida do pacote de serviços bancários por parte do banco agravado impõe o reconhecimento da
probabilidade do direito
, sobretudo diante da negativa da autora e da não apresentação do contrato supostamente firmado.

5. Os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, de modo que sua continuidade compromete a subsistência da agravante, idosa e hipossuficiente, configurando o
perigo de dano
necessário à concessão da medida.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor
, é dever do fornecedor comprovar a regularidade da contratação impugnada, especialmente quando se tratar de consumidor hipervulnerável.

7. A concessão da tutela de urgência não representa risco de irreversibilidade, pois eventual comprovação posterior da legalidade das cobranças autorizará a retomada dos débitos ou a compensação dos valores suspensos.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a possibilidade de suspensão dos descontos em benefício previdenciário diante da dúvida sobre a contratação, em especial quando ausente prova do vínculo obrigacional (
TJ-BA, AI nº 8002888-48.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, DJe 28/08/2024
).

IV. DISPOSITIVO.

9. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder tutela de urgência, determinando a imediata suspensão dos descontos mensais realizados na conta da autora sob a rubrica “Pacote de Serviço Padronizado Prioritários I”, até ulterior deliberação do juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Resolução BACEN nº 3.919/2010, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8002888-48.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, DJe 28/08/2024. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8004878-74.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, DJe 18/06/2024. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8004906-42.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJe 26/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051010-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARINEDA MOTA DA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora